Tribunal: TJDFT
Processo: 0768436-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PROPAGANDA FRAUDULENTA PERFIL INSTAGRAM. RECONHECIMENTO DA FRAUDE DEPOIS DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.
3. Na hipótese, o autor adquiriu em 11/6/2023 passagens por meio de oferta constante de anúncio malicioso em seu perfil do Instagram, com falsa identificação da operadora 123 Milhas. A única forma de pagamento aceita para a oferta era transferência via pix (R$765,23) para pessoa física com conta no PagSeguro (ID 59280992).
4. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do fornecedor que na sua tríplice configuração exige: falha na prestação de serviço, resultado danoso e liame de causalidade entre eles.
5. Da mesma forma, não cabe responsabilizar a instituição financeira pelo não acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN 103/2021, se o autor só informou a ocorrência da fraude e apresentou contestação da transferência do valor via pix em 12/6/2023, mais de vinte e quatro horas depois do evento danoso (ID 59280992 e 59280993). Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe. Acrescente-se que o boletim de ocorrência só foi registrado em 26/6/2023.
6. Inexistindo participação do réu na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e ao próprio autor que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet.
7. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).